Tribunal: STF
Processo: RE 1435957
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE. ABRANGÊNCIA DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. SALÁRIO-MATERNIDADE. ADOÇÃO. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. 



  Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos pelo Ministério Público Federal e pelo Instituto Nacional do Seguro Social, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITISPENDÊNCIA. ABRANGÊNCIA NACIONAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. SALÁRIO-MATERNIDADE. PERÍODO. ADOÇÃO. LIMITAÇÃO. PARTE FINAL DO CAPUT DO ART. 71-A DA LEI N. 8.213/91. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA EM FACE DO § 6º DO ART. 227, CAPUT DO ART. 6º E INCISO I DO ART. 203 DA CF/88. EFEITOS. RETROAÇÃO. 



    1. O Ministério Público Federal tem legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos, desde que evidenciado interesse social relevante, como no caso dos autos, em que a lide objetiva sejam garantidos à mãe adotiva garantias e direitos idênticos aos assegurados à mãe biológica, visando à proteção à maternidade e à criança de forma indiscriminada. Precedentes do STF e desta Corte. 



    2. Reconhecida a adequação da via processual da ação civil pública para o controle constitucional incidente. 



    3. Afastada a alegação de litispendência e a consequente extinção do presente feito sem julgamento de mérito, tendo em vista que esta ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público Federal perante o juízo da Capital catarinense justamente em razão do seu pedido ser mais abrangente, requerendo a formação de coisa julgada em nível nacional ou subsidiariamente, em âmbito estadual, ao contrário do que ocorre no feito movido junto à Subseção Judiciária de São Miguel de Oeste-SC, no qual a sentença só produzirá efeitos nos limites da competência territorial do órgão prolator.



      4. Considerando a mudança de entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1243887/PR, Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 12-12-2011) e tendo em conta o teor da presente demanda, que visa garantir os interesses previdenciários relacionados às seguradas que adotarem ou obtiverem guarda judicial para fins de adoção de criança, tem-se que o caminho não resta senão o da manutenção da decisão recorrida, para que seja determinada a extensão dos efeitos da presente ação civil pública a todo território nacional e, não, limitadamente, à Subseção de Florianópolis/SC. 



    6. A limitação do período de salário-maternidade às adotantes de crianças maiores de um ano, prevista na parte final do caput do art. 71-A da Lei n. 8.213/91, colide com a norma constitucional que veda a discriminação entre filhos biológicos e adotivos contida no § 6º do art. 227, com o caput do art. 6º e o inciso I do art. 203, todos da Constituição Federal.



      7. A decisão deve ser cumprida nos limites do precedente formado pela Corte Especial deste TRF4, ao acolher o incidente de arguição de inconstitucionalidade da parte final do caput do art. 71-A da Lei n. 8.213/91, bem como em consonância com as demais disposições legais que tratam do tema, em especial o art. 392-A da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, com a redação dada pela Lei n. 10.421/2002, não descuidando, igualmente, da alteração legislativa levada a efeito pela Lei n. 12.873/2013. 



    8. Nesses termos, é devido salário-maternidade pelo período de 120 (cento e vinte) dias às(os) seguradas(os) da Previdência Social que adotarem ou obtiverem guarda judicial para fins de adoção de criança, independentemente da sua idade. 



    9. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 2º, caput, 1ª parte, da Lei n. 8.069/90), ‘considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos (...)’.



      10. Sentença mantida na parte que determina ao réu que conceda salário - maternidade de 120 (cento e vinte) dias às seguradas que adotaram ou que obtiveram a guarda judicial para fins de adoção de criança, independentemente da idade do adotado, bem assim quando determina a prorrogação do benefício às seguradas que estejam em seu gozo. 



    11. Em se tratando de ação civil pública, os efeitos da citação - entre os quais se inclui a constituição do devedor em mora - devem retroagir à data do ajuizamento da ação, por força do disposto no art. 219 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ” (fls. 23-24, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal foram rejeitados (e-doc. 13).



Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o inc. II do art. 203 e o caput e os §§ 1º, 3º e 7º do art. 227 da Constituição da República. 



    Assevera que,“ao dar parcial provimento ao apelo do INSS e à remessa oficial, o acórdão recorrido manteve parcialmente a sentença, determinando a exclusão do termo ‘adolescente’ do dispositivo e, com isso, acabou por violar o disposto nos arts. 5º, caput, 203, II, 227, caput, § 1º, 3º, VI e VII e § 7º da Constituição Federal, bem como o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso porque tais dispositivos estão em total consonância com o sistema normativo constitucional e infraconstitucional protetivo das crianças e ‘adolescentes’, em especial no que toca ao verdadeiro estímulo estatal da ‘adoção tardia’” (fl. 8, e-doc. 14).



    Argumenta que “a Constituição da República, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente, igualmente, tratam em seus dispositivos sobre a proteção da criança e do adolescente de ambos os termos em conjunto, especialmente no que toca ao instituto da adoção (conforme infere-se da leitura dos arts. 203, II, 227, caput, § 1º, 3º, VI e VII, e § 7º, todos da Constituição Federal). Por conseguinte, ao retirar a expressão ‘adolescente’, o decisum vai de encontro com todo o sistema normativo de proteção à criança e ao adolescente, diminuindo, ainda mais, a possibilidade de adoção dos adolescentes, que justamente por sua idade considerada ‘avançada’ encontram maiores dificuldades para encaixarem-se em família substituta” (fls. 10-11, e-doc. 14).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “modificando-se a decisão recorrida, nos termos e pelos fundamentos acima alinhados” (fl. 11, e-doc. 7).



Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social



    3. No recurso extraordinário, o Instituto Nacional do Seguro Social alega ter o Tribunal Regional Federal contrariado os arts. 1º, 2º, 5º, 14, 44, 63, 76, 77, 97, 127, 165 e 201, o inc. XVIII do art. 7º, os §§ 1º e 2º do art. 46, os incs. X e XI do art. 48, a al. a do § 1º do art. 61, o inc. III do art. 129 e o § 5º do art. 195 da Constituição da República.



    Ressalta que “o acórdão, ora recorrido, baseou-se no equivocado fundamento de que o salário-maternidade para a adotante ser proporcional a idade da criança adotada, na forma como disposto no art. 71-A, da Lei nº 8.213/91, antes da redação dada para o dispositivo pela Lei nº 12.873/2013, seria inconstitucional” (fl. 4, e-doc. 17).



    Assinala que, “quando o interesse é disponível, deixe-se que os legítimos interessados resolvam se, quando e como defendê-lo. O Ministério Público, órgão do Estado, não foi legitimado pela Constituição Federal de 1988 para defender, em juízo, direitos individuais disponíveis, ainda que homogêneo” (fl. 15, e-doc. 17).



    Salienta que “a Constituição atribui ao Ministério Público a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127) – o caráter disponível dos direitos previdenciários e assistenciais retira do Órgão Ministerial a legitimidade para defendê-los. E é lógico que seja assim, pois em matéria de substituição processual, as hipóteses são de interpretação restritiva, como resta claro do art. 6º do CPC. Regra geral, o titular de um direito é quem melhor sabe se, como e quando deve ou não defendê-lo” (fl. 18, e-doc. 17).



    Sustenta que “os argumentos do Parquet não se sustentam por ausência de base legal e incompatibilidade do pedido com o princípio da legalidade previdenciária, que aponta que a manutenção e o gozo de benefícios previdenciários devem guardar atenção às disposições legais pertinentes para tanto, o que, por si só, materializa a necessidade de reforma da decisão proferida pelo TRF/4 que declarou a inconstitucionalidade do art. 71-A da Lei nº 8.213/91, deferindo benefício de salário-maternidade para a adotante por 120 dias, independentemente da idade da criança adotada, ainda que em momento anterior ao advento da Lei nº 12.873/2013“ (fls. 20-21, e-doc. 17).



    Aponta que “a decisão recorrida ao pautar-se pela revogação tácita do art. 71-A da Lei nº 8.213/91 está a afrontar ao art. 97 da Constituição e ao art. 2º da LNICC” (fl. 24, e-doc. 17).



    Ressalta que “não concorda com o fundamento de que o salário maternidade foi instituído em benefício do nascituro, ‘proporcionando os cuidados necessários na fase mais tenra da vida’, o benefício previdenciário visa à proteção da gestante, o que indica que em casos de adoção o prazo de seu deferimento pode ser diferenciado, conforme previsto no art. 71-A da Lei nº 8.213/91, maculando de ausência de verossimilhança a tutela deferida” (fl. 25, e-doc. 17).



    Enfatiza que “os argumentos da inconstitucionalidade esbarram na própria sistemática de concessão do benefício, que moldam e dão sentido ao seu propósito último: conferir segurança à maternidade, ou seja, à mãe, gestante ou adotante, em especial à gestante” (fl. 27, e-doc. 17).



    Menciona que “o v. acórdão ao declarar a inconstitucionalidade representa uma criação judicial de direitos, violando um extenso rol de disposições constitucionais, os quais não foram devidamente enfrentados” (fl. 33, e-doc. 17).



    Realça que “os limites escolhidos pelo legislador, no entanto, pautaram-se pela graduação na concessão do benefício a depender da necessidade de afastamento da mãe de seu serviço, dadas as circunstâncias que envolvem o processo de gestação/parto e de proteção a uma criança pequena/recém-nascida. Na visão do legislador, os riscos gestacionais e de parto, bem como os cuidados que devem ser conferidos a uma criança menor, com necessidade de amamentação, higienização e constante supervisão médica, justificariam, pelas situações peculiares que envolvem, a concessão do benefício por um período maior no gozo. Tal presunção é razoável, e é o que basta” (fl. 35, e-doc. 17).



    Insiste que “pensar de modo diferente, permitindo uma interpretação extensiva do título judicial, daria margem a uma execução excessiva e em afronta aos próprios limites do provimento jurisdicional reclamado, relacionada com a mera declaração da forma de gozo de um benefício previdenciário de salário-maternidade para adotantes” (fl. 44, e-doc. 17).



    Pede “seja conhecido e provido este RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para, reformar o acórdão recorrido de modo a: a) extinguir a ação civil pública, sem julgamento de mérito, por ilegitimidade ativa para o processo (CF 127 e 129), nos termos do item ‘e’; ou, ainda, b) reformar a decisão do TRF4 que manteve a sentença de 1º grau, determinando a concessão de benefícios de salário-maternidade de 120 dias para todas as adotantes, não obstante a idade da criança adotada, por falta de substrato constitucional pertinente para tanto na declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, já que plenamente em vigor o art. 71-A da Lei nº 8.213/91, na redação anterior a dada pela Lei nº 12.873/2013, a teor do item ‘f’; c) subsidiariamente, limitar os efeitos da decisão proferida a data de prolação da sentença de 1º grau, considerando a natureza e os limites do provimento jurisdicional reclamado pelo recorri” (fl. 45, e-doc. 17).



    4. Vista à Procuradoria-Geral da República (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora